Tribunal: TJMT
Processo: 1022470-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022470-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), JOSE DE BARROS COSTA - CPF: 415.708.801-82 (PACIENTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022470-93.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE DE BARROS COSTA
IMPETRANTE: DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
[STJ, Súmula 52].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022470-93.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE DE BARROS COSTA
IMPETRANTE: DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Daniely Martins de Vasconcelos, em favor de José de Barros Costa, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2 o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

A impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado há 402 [quatrocentos e dois] dias, e até o momento não foi prolatada sentença, uma vez que a acusação não ofereceu seus memoriais, ferindo, portanto, os dispositivos constitucionais que asseguram o direito à liberdade de locomoção, ao devido processo legal e à duração razoável do processo.

Assinala que apesar de se tratar de caso complexo, envolvendo 9 [nove] réus, a demora para conclusão do feito não pode ser atribuída à defesa, configurando o malsinado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.

Postula, ao final, o relaxamento da prisão do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022470-93.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente,
José de Barros da Costa
, a prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2 o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal], tendo sido denunciado juntamente com outros oito réus
[1]
.

Segundo se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente encontra-se cautelarmente segregado desde
4/11/2020
, ou seja, há pouco mais de ano e dois meses.

A denúncia foi ofertada em face do paciente e de outros oito réus, na data de 16/12/2020, devidamente recebida em 21/12/2020, determinando a intimação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação.

O juízo de origem noticiou ainda que, em 23/7/2021, após analisar diversos pedidos e as preliminares arguidas nas respostas, designou audiência de instrução e julgamento para os dias 20, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2021.

Informou, também, que finalizadas as audiências, na fase do art. 402 do CPP, deferiu os requerimentos formulados pelas defesas de 6 [seis] acusados, os quais requereram o prazo de cinco dias para juntada de documentos, bem como determinou a remessa de ofício à Polícia Federal para verificar se foram avaliadas as imagens captadas no Posto Amarelinho.

A autoridade coatora explicitou que, em 27/10/2021, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente, José de Barros Costa, e de outros dois codenunciados,
“uma vez que se encontram presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos mesmos, diante da gravidade concreta e do modus operandi empregado pela Organização Criminosa, bem como ante o perigo que poderá ser gerado com a liberdade dos requerentes”
.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque,
“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[2]
.

No caso vertente, a despeito do tempo de prisão cautelar do paciente, não ficou evidenciada nenhuma desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Pelo que se depreende dos autos, não bastasse a complexidade do feito, o número elevado de acusados [nove] com defensores distintos, não se pode olvidar a existência de diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, e de impetrações de
habeas corpus
, que acaba por atrasar ainda mais a tramitação do processo, haja vista a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação das pretensões defensivas, bem como a obrigatoriedade de prestação de informações a este Tribunal de Justiça.

Contudo, não demonstrado nenhum desleixo por parte da autoridade coatora na condução do feito, não há se falar em reconhecimento de excesso de prazo vindicado pela defesa.

Some-se a isso que, segundo consignado pela autoridade coatora em suas informações, a instrução processual já se encerrou, incidindo, portanto, o teor do enunciado da Súmula 52 do STJ
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOSÉ DE BARROS COSTA
, mantendo-se incólume a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Advirto, contudo, que a autoridade coatora imprima, na medida do possível, celeridade necessária para prolação da sentença, haja vista se tratar de
réus presos
, considerando, sobretudo, o período de encarceramento cautelar decorrido até a presente data.

É como voto.

[1]
Raimundo Gonçalves de Queiroz, Vail da Silva Abreu, Renan Araújo Queiroz, Adelso Francisco dos Santos, Everaldo Alves Ferreira, Dionísio Ilário dos Santos Neto, Eudirza Regina da Silva Moraes e Fernando Paulo da Silva.

[2]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.

[3]
STJ, Súmula 52: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022